Tribunal: TCU
Processo: 018.161/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Admissão submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os atos no s 140397/2020, 140408/2020, 140593/2020, 140595/2020, 140598/2020, 140599/2020 e 140601/2020 (peças 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 12), atinentes às admissões sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993 de Marcos Felipe dos Santos Alves, José Carlos Martins da Silva Junior, Matheus Jacinto Prauze, Hellen Keller Vieira, Henrique Barreto Furtado, José Domingos da Silva e Silva e Regina Márcia Neves Pereira, tendo em vista a perda de seus objetos; 9.2. destacar os atos constantes das peças 4, 5 e 11 (atos no s 140400/2020, 140407/2020 e 140600/2020), relativos às admissões sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993 de Emy Laise Lobato Jardim Rego, Sunamita Ferreira Santiago Fernandes e Igor Marlon do Carmo Quadros, constituindo-se apartado; 9.3. realizar as diligências que se fizerem necessárias, no âmbito do apartado referido no item precedente, para averiguar a efetiva procedência das datas de desligamento neles lançadas, assim como, em caso de sua confirmação, se referidos desligamentos foram objeto dos necessários lançamentos nos sistemas da Administração Pública; e 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.